Tribunal: TJSP
Processo: 2217833-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Inexistência de circunstâncias pessoais que indiquem a necessidade de soltura do paciente, em razão da pandemia do COVID-19. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.